Tribunal: CARF
Processo: 16327.000549/2004-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000549/2004-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.670 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
CREDCORP FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
NULIDADE. VÍCIO NA CAPITULAÇÃO LEGAL DO LANÇAMENTO.
A descrição das razões que levou a fiscalização a entender que os gastos que
foram deduzidos da base de cálculo dos referidos tributos está evidenciada no
Termo de Verificação Fiscal. No presente caso, os dispositivos citados dizem
respeito à condição de dedutibilidade das despesas e as condições infringidas
foram relatadas no Termo de Verificação Fiscal. Ausente, portanto, a nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
LUCRO REAL. GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO.
IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A glosa de praticamente todos os custos e despesas operacionais declarados
pelo contribuinte impossibilita a apuração do lucro real, por falta dos requisitos
essenciais da tributação com base no lucro real, qual sejam, a escrituração
contábil respaldada em livros e documentação hábil e idônea e o aspecto
negativo da base de cálculo (despesas). A renda é composta pelo confronto
entre aspectos positivos (receitas) e negativos (despesas). Na ausência de um
deles, não é possível a manutenção do regime tributário pelo Lucro Real,
devendo ser aplicado o regime do Arbitramento do Lucro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Neudson Cavalcante
Albuquerque e Efigênio de Freitas Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000549/2004-93
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000549/2004-93

Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ e CSLL em face da
contribuinte, decorrente da glosa de despesas no período de 1999 a 2001, relativas a pagamentos
efetuados às sociedades P&K Cadastros e Créditos S/C Ltda., CNPJ 01.793.382/0001-10 e B&K
Cadastros e Créditos S/C Ltda., CNPJ 04.097.163/0001-95 em valores considerados elevados
quando comparados com o faturamento do período declarado pela Recorrente, conforme
sintetizou o relatório da DRJ, o qual passo adotar parcialmente, por bem sintetizar o contexto
fático dos autos:
2. No Termo de Verificação de fls. 16 a 19, o Auditor Fiscal autuante informa ter constatado que a
contribuinte apresentou DIRF's (Declarações do Imposto de Renda na Fonte), nos anos de 1999 a
2001, relativas a pagamentos efetuados aos contribuintes P&K Cadastros e Créditos S/C Ltda.,
CNPJ 01.793.382/0001-10 e B&K Cadastros e Créditos S/C Ltda., CNPJ 04.097.163/0001-95 em
valores bastante elevados em relação ao seu faturamento. Conforme tabelas as fls. 16, expõe que a
relação pagamento/faturamento foi se elevando ano a ano de 38,74%, em 1999, a 63,22%, em
2001, observando, ainda, que, ao se considerar apenas as receitas de serviços, tais pagamentos
corresponderiam a cerca de 78% da receita no ano-base de 2001.
2.1. Relata o autuante que a empresa P&K, encerrada em 2000, tinha como sócios José
Spada (50%) e José Kretly (50%) e que a empresa B&K tem como sócios Rodrigo Kretly
Boselli (50%) e José Kretly (50%), sendo este último sogro e o Sr. Rodrigo filho do Sr.
Orlando Carichio Boselly, proprietário da autuada.
2.2. Prossegue relatando que a contribuinte fora intimada a apresentar cópia dos
documentos representativos da prestação de serviços; comprovar o efetivo pagamento dos
valores constantes do livro razão e comprovar a necessidade e a efetiva prestação dos
serviços em questão. Em resposta a interessada apresentou cópia dos contratos de prestação
de serviços e informou que parte dos cheques já haviam sido apresentados à fiscalização e
entregou mais alguns, salientando que os cheques emitidos eram sacados em nome dos
funcionários das prestadoras de serviços. A contribuinte informou que os serviços eram
necessários e apresentou a relação dos funcionários da empresa B&K.
2.3. Expõe que ao analisar os cheques apresentados, verificou-se que alguns foram emitidos
para os beneficiários relacionados às fls. 17, sendo que os beneficiários Gilson Pereira da
Silva, Marcelo Aparecido Gomes, Alexandre Camilo Rodrigues, Antonio José Ribeiro,
André Luis Nascimento Baldin, Maria Aparecida Fátima Gonçalves, Adriano Faria Oliveira
e Odair Pereira da Silva aparecem na listagem de funcionários da empresa B&K, ou das
DIRF apresentadas pela mesma. Alguns cheques tinham como beneficiária a empresa P&K
e a grande maioria tinha como beneficiária a própria Credcorp sendo que todos foram
endossados no verso e foram sacados na boca do caixa da instituição financeira. Constatou
que nem todos os cheques foram apresentados pela fiscalizada e que aqueles apresentados
demonstram que os valores não chegaram ao caixa dos prestadores de serviços e que
pesquisa junto As Declarações de CPMF das instituições financeiras confirma que nos anos
em questão praticamente não houve transito de recursos em conta-corrente de depósito dos
contribuintes prestadores de serviços.
2.4. Informa também que o contrato apresentado pela Credcorp em relação ao prestador de
serviço B&K tem por finalidade a prestação de serviços na elaboração de cadastros dos
clientes da contratante com comprovação dos registros, atividade, localização, ramo de
exploração comercial, industrial ou prestação de serviços. O preço contratado era de R$
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000549/2004-93

4,00 por hora/homem atualizável pelo IGP. Semelhante era o contrato firmado com a P&K,
alterando-se apenas o preço para R$ 3,80 por homem/hora.
2.5. O autuante pondera que, (1) tomando o valor de R$ 517.034,37, pago pela Credcorp
em 2001, divido pelo preço de R$ 4,00, ter-se-ia um total de 129.258,59 horas homem; (2)
considerando-se uma jornada de quarenta horas semanais e um total de cinqüenta e duas
semanas no ano, ter-se-ia um total de 2.080 horas/homem ano e que (3) ao se dividir
129.258,59 horas por 2.080, concluir-se-ia que o prestador de serviço teria que ter cerca de
62,14 funcionários, pra fazer jus a tal pagamento.
2.6. As constatações fiscais aliadas ao fato de que a contribuinte não apresentou qualquer
indicio de que o serviço tenha sido realmente prestado levaram a fiscalização a concluir que
os pagamentos efetuados apenas se justificam para que o contribuinte deixe de recolher os
tributos devidos:
1. Apesar de intimados, o contribuinte e o prestador de serviços não apresentaram
quaisquer documentos que demonstrem a efetiva prestação de serviços pelas duas
empresas ou mesmo a necessidade da utilização dos mesmos;
2. Os pagamentos jamais entraram no caixa das prestadoras de serviços, sendo que
a maioria dos cheques foi emitida em nome do contribuinte Credcorp e todos foram
sacados na boca do caixa;
3. Os valores pagos pelo contribuinte são extremamente elevados e
desproporcionais em relação ao faturamento do mesmo e os prestadores de serviço
jamais poderiam ter prestado o serviço na proporção do prep combinado no
contrato de prestação de serviços.
4. Os principais sócios das prestadoras de serviços são parentes do sócio do
contribuinte, sendo que o sogro, Sr. JOSÉ KRETLY, não apresenta rendimentos da
mesma, apesar de ter cinqüenta por cento de participação nas duas;
5. os dois prestadores de serviço eram optantes do simples nos períodos em
fiscalização, o que demonstra a economia tributária do contribuinte ao desviar
recursos que deveriam ser tributados pelo lucro real para o simples.
4. Irresignada com o lançamento do qual tomou conhecimento em 04/05/2004 (A.R. a fl.
219), a interessada, por intermédio de seu sócio gerente (does. As fls. 249 a 261),
apresentou, em 02/06/2004, a impugnação de fls. 220 a 247, acompanhada dos documentos
de fls. 248 a365.
4.1. Na peça de defesa, a contribuinte alega, preliminarmente, a nulidade do auto de
infração que no seu entender está desprovido de qualquer relação lógica com os
dispositivos invocados em sua capitulação. Nesse sentido argumenta que:
• a descrição dos fatos constante do Termo de Verificação fiscal não coincide com a
fundamentação legal discriminada no AI;
• restou para a impugnante um prejuízo irrecuperável, qual seja, ser autuada com base
em legislação que não é, sequer, aplicável ao caso;
• o auto de Infração seria manifestamente nulo, vez que não atendeu a um dos requisitos
obrigatoriamente exigidos no auto de Infração, qual seja, a correta capitulação legal
infringida (art. 10, inciso IV, do Decreto n° 70.235, de 1972);
4.2. Quanto ao mérito, a impugnante argui a improcedência da glosa defendendo a
necessidade dos serviços realizados pelas empresas "P&K Cadastros e Créditos S/C
Ltda" e B&K Cadastros e Créditos S/C Ltda" e, para tanto, passa a discorrer sobre seu
objeto social e sobre a atividade de "Factoring". Alega que nos anos-calendário de 1999
a 2001 não possuía empregados, consoante se verifica pelas cópias das DIPJ's anexadas
às fls. 282 a 288, e em assim sendo, para atingir seus objetivos contratou os serviços
prestados pelas referidas empresas, conforme Contratos de Prestação de Serviços (fls.
289/290), para elaboração de cadastros de clientes, com a comprovação dos registros,
atividade, localização, ramo de exploração comercial, industrial ou prestação de
serviços.
4.2.1. Argumenta também que:
- a empresa B&K, atendendo a intimação do Sr. AFRF, apresentou memorial
descritivo dos serviços por ela prestados (doc. de fls. 293);
- os serviços contratados são de extrema relevância, tendo em vista que eram as
prestadoras de serviços que elaboravam o cadastro de clientes (modelos — docs. fls.
294/319);
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000549/2004-93

- resta demonstrado que as despesas referentes às mencionadas empresas são
totalmente necessárias para a atividade desenvolvida pela impugnante, pois, caso
contrário, não conseguiria operacionalizar sua atividade de factoring.
- em momento algum o Sr. AFRF alegou não restar demonstrada a normalidade e a
usualidade da referida despesa para o tipo de atividade desenvolvida pela
impugnante, questionando o fato de uma despesa usual e normal ser considerada
desnecessária;
4.2.2. Para comprovar a efetiva prestação de serviços, informa que os objetivos das
empresas contratadas eram a elaboração de cadastros de clientes, ou seja do banco
de dados da impugnante e a comprovação se dá por meio de cópias autenticadas dos
contratos de Prestação de Serviços (fls. 289/290), dos cadastros elaborados pelas
empresas contratadas (amostra às fls. 294 a 319), das faturas de serviços emitidas
(fls. 323/350) e do pagamento realizado por meio dos cheques apresentados A
fiscalização e que se encontram relacionados às fls. 351 e 352. Neste diapasão,
mostrou-se surpreso com o fato de o autuante afirmar que "o contribuinte não
apresentou qualquer indício de que o serviço tenha realmente sido prestado", posto
que a mesma documentação fora apresentada para análise da fiscalização. Salientou,
ainda, que os cheques emitidos pela impugnante eram sacados em nome dos
funcionários das referidas prestadoras de serviços e as eventuais diferenças também
eram depositadas pelo caixa em nome dos funcionários. Entende que os documentos
apresentados, em face da natureza dos serviços prestados, são as únicas provas
possíveis de se produzir e que esta também seria a posição do Conselho de
Contribuintes, conforme ementas que colaciona.
4.2.3.Reclama a impugnante que não tem fundamento a alegação do Sr. AFRF de
que os valores pagos para as prestadoras de serviços são elevados e desproporcionais
em relação ao faturamento da impugnante, posto que o mercado de factoring teve
um considerável aumento de negócios a partir de 2000 e, por outro lado, a receita
operacional dessas empresas teve uma queda significativa, conforme demonstrativo
elaborado pela ANFAC (fl. 239) e teria sido isso o que ocorreu com a impugnante.
Tais fatos demonstrariam que os valores pagos pela impugnante não eram elevados e
desproporcionais.
4.2.4. A interessada também contesta a alegação do SR. AFRF de que os prestadores
de serviço jamais poderiam ter prestado o serviço na proporção do preço combinado
nos contratos de prestação de serviços (preço homem/hora), pois a conclusão
baseou-se tão somente nos valores pagos em 2001 para uma prestadora (B&K) e,
ainda, em nenhum momento demonstrou a quantidade de funcionários contratados
pelas prestadoras de serviços, bem como se ocorreu ou não o pagamento de horas
extras e a contratação de funcionários temporários para a prestação de tais serviços.
E, ainda, não demonstrou o valor pago pelo mercado na prestação dos referidos
serviços.
4.2.5. Assevera que o fato dos principais sócios das prestadoras de serviços serem
parentes dos sócios não implica em nenhuma infração fiscal. Conclui o tópico
afirmando que somente poderiam ter sido glosados os valores pagos acima do preço
de mercado de tais serviços e não sobre o valor total, como foi feito.
4.3. Contrapõe-se, ainda a impugnante à exigência da CSLL, pois além dos motivos já
apontados em relação ao IRPJ entende que a Lei n° 7689/88 não prevê esse tipo de
indedutibilidade para despesas, relativamente à CSLL (somente para provisões e despesas
com doações, alimentação a diretores, etc).
Ao final, a DRJ decidiu manter o lançamento na sua integralidade, julgando
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte, nos termos do acórdão cuja ementa
segue transcrita abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001
IRPJ. CSLL. PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000549/2004-93

A dedutibilidade de despesas com prestação de serviços, pressupõe a prova da
necessidade e efetiva realização deles, não bastando a comprovação de que foram
contratados, assumidos e pagos.
Lançamento Procedente

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 400 a 427),
ratificando as razões constantes da Impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.
Preliminar. Nulidade do Auto de Infração: vício na capitulação legal
do lançamento.

Inicialmente, registra-se que a DRJ afastou a alegação com relação à nulidade dos
Autos de Infração por inadequada tipificação legal dos fatos, por considerar que a fiscalização
demonstrou que realmente ocorreu a infração imputada ao contribuinte, fazendo com que ele
soubesse porque foi autuado, de modo que não haveria prejuízo para elaboração de sua defesa.
Afirmou, ainda, que (e-fl. 387):

No presente caso, a infração cometida encontra-se claramente descrita na folha de continuação ao
Auto de Infração (fls. 03 e 08) e no Termo de Verificação de fls. 16 a 19, qual seja: a dedução de
despesa considerada não comprovada, impondo-se, portanto a glosa do correspondente valor.

Segundo afirmou a Recorrente, tais argumentos não são suficientes para afastar a
nulidade que permeia o lançamento, uma vez que a matéria tributável está em evidente
descompasso com a capitulação legal constante dos Autos de Infração. Isso, porque os únicos
dispositivos citados nos referidos documentos para fundamentar a glosa das despesas são os arts.
249, inciso I, 251 e parágrafo único, 299 e 300, do RIR/99, que fazem menção aos requisitos
para dedutibilidade das despesas, tais como à necessidade e usualidade, e nada dizem sobre a
suspeita que conduziu o procedimento de fiscalização e a constituição do crédito tributário, qual
seja, a glosa de despesas não comprovadas.
Com relação a esse ponto, nota-se que a Autoridade Administrativa apenas
indicou, de forma genérica, inúmeros dispositivos regulamentares, mas sem apontar de forma
precisa quais foram infringidos pelo Contribuinte. Assim, além de não colacionar expressamente
dispositivo de lei que entende ser aplicado ao caso em comento, deixou de relacionar o contexto
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000549/2004-93

fático descrito no Termo de Verificação Fiscal com o respectivo dispositivo legal que justificasse
desconsiderar aspectos da operação do contribuinte, por ele declarada em sua escrita fiscal, para
exigir-lhe IRPJ e CSLL sobre os valores das despesas que considerou fictícias.
No presente caso, a descrição das razões que levou a fiscalização a entender que
os gastos que foram deduzidos da base de cálculo dos referidos tributos encontra-se evidenciada
no Termo de Verificação Fiscal. Assim, analisando as informações em conjunto, é possível
suprir uma eventual nulidade decorrente de indicação de dispositivos genéricos.
Até porque, os dispositivos citados dizem respeito à condição de dedutibilidade
das despesas e as condições infringidas foram relatadas no Termo de Verificação Fiscal. Nesse
caso, portanto, supero a nulidade apontada.

2.
Contexto das operações e análise das despesas glosadas.

Conforme se depreende do relatório acima, assim como dos excertos do acórdão
da DRJ, a controvérsia que permeia os Autos de Infração diz respeito à glosa de despesas
consideradas como não comprovadas pela fiscalização. Isso, porque, após as diligências fiscais, a
Autoridade Administrativa considerou que as despesas oriundas dos serviços prestados pelas
empresas P&K Cadastros e Créditos S/C Ltda. e B&K Cadastros e Créditos S/C Ltda nos anos
de 1999 a 2001 foram fictícias.
Destaca-se, incialmente, os diversos documentos anexados aos autos pela
Recorrente, dos quais sobressaem os que seguem abaixo:
a.
Contratos de Prestação de Serviço firmado entre a Recorrente (Credcorp) e
as contratadas (i) P&K Cadastros e Créditos S/C Ltda. (e-fl. 298) e (ii)
B&K Cadastros e Créditos S/C Ltda. (e-fl. 145 e 297).
b.
Notas Fiscais de fatura dos serviços, emitidas pela (i) B&K Cadastros e
Créditos S/C Ltda. (e-fls. 146 a 157 e 345 a 358) e pela (ii) P&K
Cadastros e Créditos S/C Ltda. (e-fls. 331 a 344).
c.
Cheques emitidos pela Recorrente em favor da (i) B&K Cadastros e
Créditos S/C Ltda., assim como da (ii) P&K Cadastros e Créditos S/C
Ltda., assim como de funcionários dessas empresas e em favor da própria
Recorrente (e-fls. 51 a 140 e 177 a 206);
d.
Razão Contábil da Recorrente com os lançamentos das despesas glosadas
(e-fls. 362 a 373); e
e.
Demonstrativo de pagamento (e-fl. 50), e demonstrativos com a relação
das despesas lançadas na contabilidade e as notas fiscais anexadas aos
autos (e-fl. 207 a 209 e 359 a 361).

Não obstante a densidade probatória, a autoridade fiscal entendeu por bem glosar
as despesas lançadas na escrita fiscal da contribuinte em relação aos pagamentos pela prestação
dos serviços das pessoas jurídicas indicadas acima. Ainda, o motivo que embasou tal decisão se
pautou em indícios que, segundo a fiscalização, levantaram dúvidas sobre a veracidade de tais
operações, tais como:
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000549/2004-93

(i)
Os valores levados à despesa correspondem a um percentual alto em
relação ao faturamento da Recorrente. Ademais, destacou que tais
despesas foram se elevando ano a ano, começando com 38,74% do
faturamento e encerrando em 63,22%;
(ii)
Um dos sócios das Recorrentes, o Sr. José Kretly, seria o sogro do Sr.
Rodrigo Kretly Boselli, que é filho do Sr. Orlando Carichio Boselly, sócio
da empresa Credcorp (Recorrente).
(iii)
As empresas prestadoras de serviço eram optantes pelo Simples Nacional à
época dos fatos geradores, fato que supostamente evidenciaria a economia
tributária em se transferir as receitas da Recorrente a estas empresas.
(iv)
Além disso, a fiscalização apresentou o cálculo de quantos empregados
seriam necessários nas empresas contratadas em relação ao preço pactuado
para a prestação de serviços. Ao final, considerou que o resultado dessa
equação representaria realidade que não se amoldava ao contexto fático
das operações do contribuinte, já que, para fazer jus ao pagamento, as
contratadas deveriam manter registro de 62,14 funcionários.
(v)
Destacou, ainda, o fato de que os cheques eram emitidos em favor das
pessoas físicas e da própria Recorrente, assim como que a pesquisa junto
às declarações de CPMF das instituições financeiras confirma que nos
anos autuados o trânsito de recursos em contra corrente de depósito dos
contribuintes prestadores de serviços não é compatível com a informação a
respeito dos pagamentos informados.

Registre-se, nesse ponto, que os motivos levantados nos itens (i) a (iv) não passam
de suposições feitas pela Autoridade Administrativa e que, por si só, não poderiam levar à
consequência de desconsiderar o arcabouço probatório trazido aos autos pela Recorrente para
justificar a glosa de tais despesas.
Não obstante esse fato, os cheques emitidos em nome de pessoas físicas e da
própria Recorrente de fato levantam incertezas em relação ao pagamento pela prestação de
serviços. Assim, como bem destacou o acórdão da DRJ:

8.2. Também a mera relação de cheques (fls. 351/353) nada prova, porquanto a autoridade
fiscal demonstrou a partir das cópias dos cheques apresentados que estes encontravam ou
eram nominais a pessoas físicas (pessoas algumas inclusive que constavam de DIRF da
Prestadora de Serviço) ou quando nominais à interessada eram endossados a terceiros, de
forma que a entrada/entrega dos recursos ao Caixa (Disponibilidades) das Prestadoras de
Serviço não restou provada.

Ademais, não consta dos autos as declarações do Simples Nacional das empresas
prestadoras de serviço para que fosse possível verificar se as receitas correspondentes a tais
serviços foram devidamente tributadas por estas pessoas jurídicas.
Diante desse contexto, seria razoável admitir que não há nos autos elementos
suficientes que permitam auferir que as despesas foram efetivamente incorridas, tendo em vista a
impossibilidade de verificar parte dos pagamentos declarados, assim como que a movimentação
financeira das prestadoras de serviço era incompatível com o total de despesas informadas pela
contribuinte.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000549/2004-93

Entretanto, essa conclusão não poderia ter sido automaticamente aplicada a todos
os valores registrados como despesas durante o período analisado, já que a Recorrente anexou
aos autos cheques emitidos em nome das prestadoras de serviços (vide e-fls. 121, 127, 129, 131,
181, 182, 191,192 e 199).
Evidencia-se, desse modo, a desídia da autoridade administrativa, que deixou de
analisar parte das provas produzidas pelo Recorrente, desconsiderando-as, para reluzir apenas
aqueles elementos que seriam favoráveis à lavratura dos Autos de Infração. Pela mesma razão, a
decisão de primeira instância foi omissa, uma vez que não enfrentou todo o acervo probatório
anexado aos autos.
Diante desse contexto, a contribuinte viu o seu direito de defesa cerceado, tendo
em vista a ausência de análise de todos os elementos probatórios por ele apresentados, nos
termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
De toda forma, ainda que fosse possível desconsiderar tais elementos probatórios,
tenho que o lançamento deve ser cancelado, eis que incorreu em grave erro na apuração da base
de cálculo dos tributos exigidos. Explica-se.
A análise conjunta dos demonstrativos de apuração da base tributável e das DIPJs
dos anos de 1999 a 2001 (e-fls. 291 -2001, 294-2000 e 296-1999) demonstram que as despesas
glosadas pela fiscalização correspondem a mais de 70% do valor total das despesas deduzidas
pela contribuinte na apuração da base de cálculo dos tributos ora exigidos. Inclusive, nos anos de
2000 e 2001 esse valor alcança os percentuais de 68% e 87%. Confira-se:
1. Despesas glosadas (e-fl. 17)

2. Despesas Declaradas.

2.1. Ano-calendário de 1999:
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000549/2004-93

2.2. Ano-calendário de 2000 (71,38%):

2.3. Ano-calendário de 2001:
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000549/2004-93

Ora, a glosa de praticamente todas as despesas declaradas pela contribuinte é o
mesmo que desconsiderar a sua escrita fiscal, ainda que indiretamente, por considerá-la
imprestável para a apuração do lucro real efetivo dos períodos analisados. Tal metodologia,
ainda que possível, atrai a necessidade de aplicar o arbitramento do lucro como metodologia para
aferir a base tributável da contribuinte. É o que determina o art. 47, II, “b”, da Lei no 8.981/95:

Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.

Ressalte-se, nesse ponto, que o arbitramento do lucro é medida que consiste em
técnica de lançamento nos casos em que a Autoridade Fiscal não consiga identificar e mensurar o
resultado tributável da contribuinte por outros meios.
O arbitramento não se confunde com penalidade por ausência de entrega de
documentos contábeis e/ou fiscais ou, ainda, vício identificado em tais documentos. Trata-se, por
outro lado, de modalidade de tributação excepcionada, que deve ser aplicada quando não for
possível a apuração do resultado da pessoa jurídica. Ou seja, constitui instrumento que visa
garantir e dar efetividade à legislação de regência do imposto, aplicável às hipóteses em que não
seja possível a apuração do lucro real efetivo do contribuinte.
Dito isso, se a Fiscalização glosou montante expressivo das despesas declaradas
em um determinado período, impõe-se o arbitramento do lucro. Na falta do arbitramento do
lucro, não pode subsistir o lançamento do crédito tributário.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000549/2004-93

Nesse mesmo sentido, cabe destacar a recente decisão proferida por esta Corte
Administrativa:

[...] LUCRO REAL. GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO.
IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A glosa de praticamente todos os custos e despesas operacionais declarados pelo
contribuinte impossibilita a apuração do lucro real, por falta dos requisitos essenciais da
tributação com base no lucro real, qual seja, a escrituração contábil respaldada em livros e
documentação hábil e idônea.
A glosa da quase totalidade dos custos e das despesas operacionais, por falta de
comprovação com documentação hábil e idônea, denota que a contabilidade do
contribuinte é imprestável para se apurar o lucro real, devendo ser aplicado o regime do
Arbitramento do Lucro.
A glosa praticamente integral dos custos e despesas haverá de ensejar quando muito a
aplicação da tributação sob a forma do chamado arbitramento em face da então
imprestabilidade da escrita. Nunca porém a sua glosa, sob pena da subversão do fato
gerador, dentro do chamado "lucro real" onde as despesas/custos devem ser abatidas da
receita, assim apurando-se a base de cálculo imponível.
Não é cabível o lançamento pelo regime do lucro real, se a Fiscalização glosou montante
expressivo dos custos do período. Nesse caso, impõe-se o arbitramento do lucro. Na falta
do arbitramento do lucro, não subsiste o lançamento fiscal.
Não é cabível a glosa total de custos e/ou despesas da pessoa jurídica por falta de
comprovação. Se a escrituração da empresa não possui lastro em documentos hábeis e
idôneos, a sua contabilidade não se presta a apurar o lucro real, de modo que o
arbitramento do lucro deve ser adotado como forma de apuração dos tributos devidos.
A legislação tributária não admite a tributação pelo IRPJ e pela CSLL, no regime do lucro
real, diretamente sobre praticamente a totalidade da receita bruta pela glosa substancial de
custos/despesas e muito menos sobre compras, exceto, no último caso, na hipótese de
arbitramento quando a receita bruta não é conhecida o que não é o caso.
(Ac. no 1301-003.503. Sessão de 21/11/2018)

Nesse caso especificamente, a situação se agrava, pois a própria Recorrente não
tinha mão de obra para realizar o seu serviço, conforme informações extraídas da DIPJ. Em
outras palavras, para desempenhar sua atividade, a Recorrente teria que se valer de mão de obra
terceirizada ou de prestadores de serviços autônomos, como parece ter sido o caso. Não é
admissível presumir que as despesas glosadas inexistiram e que não há nenhum custo
relacionado à mão de obra, o que evidencia a necessidade de arbitramento da base de cálculo.
Caso contrário, a glosa de quase integralidade das despesas declaradas acarretaria
a tributação da receita, em vez de tributar a materialidade do imposto sobre a renda (produto
líquido do confronto entre receitas e despesas). Tal compreensão leva à conclusão no sentido de
se cancelar a totalidade da exigência fiscal aqui discutida, por erro de direito na determinação do
montante tributável, contrariando o que dispõe o art. 142, do CTN.
Por tudo que foi exposto, seja pela desídia da Autoridade Administrativa em
analisar todo o acervo probatório trazido aos autos pela Recorrente, seja pelo erro em relação à
metodologia aplicada para apuração da base tributável, tenho que os Autos de Infração estão
maculados de vício insanável na via administrativa.
Finalmente, diante do cancelamento integral dos Autos de Infração, restam
prejudicados os demais argumentos suscitados pela Recorrente.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000549/2004-93

Logo, meu voto é no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento, para julgar improcedente o lançamento consubstanciado no Auto de Infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital